Tribunal: TJPA
Processo: 0011875-23.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011875-23.2017.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDEILSON DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria delitiva e autorizar a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produzida em juízo revelou-se insuficiente para comprovar de forma segura e inequívoca a autoria do delito imputado ao acusado.

4. A vítima não foi ouvida em juízo, sendo suas declarações conhecidas apenas de forma indireta por informantes, o que compromete a consistência probatória.

5. As testemunhas presenciais, por sua vez, apontaram que a queda da vítima decorreu de seu estado de embriaguez, inexistindo evidências de agressão dolosa ou culposa por parte do acusado.

6. Em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
, a ausência de prova judicializada robusta impõe a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível a condenação criminal quando ausente prova judicializada segura da autoria delitiva. 2. A declaração da vítima prestada exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhada de corroboração em juízo, não autoriza o decreto condenatório. 3. Prevalece o princípio do
in dubio pro reo
diante de versão não confirmada sob contraditório judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1958274/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022; TJMG, ApCrim. 10637160067566001, Rel. José Luiz de Moura Faleiros, 8ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Valdeilson de Souza Ferreira da imputação pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 20707379).

O apelante pugna pela reforma da sentença absolutória, requerendo a condenação do réu, sustentando que o conjunto probatório demonstra de forma suficiente a materialidade e autoria do delito (ID 20707380).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20707380), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 24199549).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o Ministério Público insurge-se contra sentença que absolveu o apelado da suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, com base na seguinte fundamentação:

“
Ao final da instrução processual ficou patente a falta de elementos concretos e inequívocos para sustentar a acusação, pois não foram colhidas provas mínimas, seguras e incontroversas para dar suporte à condenação, embora a materialidade esteja comprovada (o laudo de exame de corpo de delito às fls. 14/15 do IPL demonstra que a vítima sofreu lesão corporal).

A vítima não foi ouvida em Juízo e os informantes ouvidos em audiência não trouxeram elementos que ensejassem a certeza acerca de como os fatos realmente ocorreram
. Vejamos.

O
informante PAULO ROBERTO NUNES PINTO
, amigo do acusado, disse que estava no local dos fatos; que quando voltou do banheiro, a vítima estava bêbada na escada; que quando viu, ela estava no chão; que não viu o réu empurrar a vítima; que o réu não empurrou a vítima; que a vítima estava muito bêbada; que o réu estava longe dela; que a vítima estava desacordada no chão; que ela foi levada ao hospital pela ambulância; que a vítima ficou com umas ... (ininteligível) nas costas; que a vítima lhe disse que foi conversar com o réu; que a vítima lhe disse que o réu a tinha empurrado da escada; que ela disse isso para todo mundo.

A
informante JOSILENE ANDRADE SILVA
, irmã da vítima, disse que esta e o réu conviveram por oito anos; que o relacionamento deles era bacana; que era bacana o jeito que o réu tratava a vítima; que na época dos fatos eles estavam separados; que estava dormindo quando os fatos ocorreram; que acordou quando ouviu grito e levantou-se, então viu a vítima no chão; que somente a vítima e o réu estavam no local; que a vítima estava no chão desmaiada e o réu estava tentando acordá-la; que a vítima lhe disse que seu braço estava doendo; que a vítima lhe disse que ela e o réu estavam discutindo; que a vítima lhe disse que o réu a empurrou; que quando a vítima caiu, chamaram a ambulância e a levaram ao hospital; que a vítima foi lesionada no braço, acredita que seja o esquerdo.

A
informante MARIA DAS NEVES VIEIRA DE SOUZA
, mãe do acusado, disse que ele não agrediu a vítima; que o réu estava assentando uma porta na cozinha da depoente; que a vítima chegou da rua bêbada; que o acusado estava ajeitando a porta de ferro e a vítima estava agredindo ele; que ele dizia para a vítima sair porque ele queria ajeitar a porta; que a vítima, bêbada, se desequilibrou e caiu na escadinha; que o réu não empurrou a vítima; que a depoente viu que a vítima se desequilibrou; que a vítima foi se afastando para trás e se desequilibrou na escadinha; que a escadinha era baixinha, com sete degraus; que a vítima estava com essa postura em relação ao acusado porque ela nunca se conformou com a separação; que ela queria era pisar nele, vingar-se dele, porque ele não queria mais morar com ela; que ela batia na cara dele; que o réu não tinha intenção de fazer mal à vítima; que ele gostava muito dela; que seu outro filho pegou a vítima e levou para outra casa da depoente; que ela não se machucou; que a vítima lhe disse que foi acusar o réu por mandado da mãe dela.

A
informante JOSIMEIRE DE AQUINO DA SILVA
, cunhada do acusado, disse que no dia dos fatos estava próximo e o réu estava mexendo na porta da sogra da depoente, estava assentando; que a vítima estava alcoolizada pois passou a noite, a madrugada e o dia dos fatos bebendo; que a depoente estava na casa fazendo comida, mas próxima deles; que não viu o réu empurrando a vítima; que o réu estava sempre se afastando e a vítima indo para cima dele; que viu o réu se saindo sempre; que a vítima caiu; que a depoente e seu marido ajudaram a vítima; que levaram a vítima para a outra casa onde a irmã da vítima estava; que nesse dia a vítima foi fazer confusão acusando a depoente de ter um caso com o réu.

O
informante VANILSON DE SOUZA FERREIRA
, irmão do réu, disse que no dia dos fatos sua mãe ligou para o acusado ir à casa dela assentar uma porta na cozinha; que por volta das dez horas o réu chegou e começou a assentar a porta; que a vítima estava alcoolizada na outra casa da mãe do depoente; que a vítima foi até a casa onde o réu estava assentando a porta de ferro, pesada, que dava acesso a uma escada de mais ou menos um metro e vinte; que a vítima começou a perguntar porque o réu havia largado ela; que o réu dizia para ela deixá-lo assentar a porta para a mãe dele; que foi a hora em que ela se afastou para trás, nesse momento o depoente estava na cozinha, e se desequilibrou na escada; que não é muito alta, e caiu lá embaixo; que o réu não a empurrou nem triscou nela; que a vítima foi ao local falar que o réu estava tendo um caso com a mulher do depoente no sentido de prejudicar a família toda; que o depoente socorreu a vítima juntamente com outra pessoa; que ligaram para o SAMU, que recolheu ela.

Interrogado, o réu VALDEILSON DE SOUZA FERREIRA
disse que não agrediu fisicamente a vítima; que acredita que ela o acusou de agredi-la por não queria aceitar a separação, porque ele era uma pessoa muito boa para ela; que nesse dia a vítima foi perturbá-lo na casa da mãe dele, onde estava assentando uma porta; que ela chegou perguntando se podia conversar com ele; que ele disse que sim; que ela começou a dizer que ele tinha um caso com a cunhada dele; que isso deu uma alterada no clima; que ela começou a falar cada vez mais alto e a se aproximar dele; que ele dizia para ela se afastar porque ele tinha que fazer o serviço de colocar a porta; que ela começou a se aproximar dele; que no local onde estava assentando a porta tinha um corredor; que ela passou abeirando do lado dele; que ele se afastou e ela virou de costas para o quintal, procurou o primeiro degrau, não achou, foi então que bolou para trás; que ele deixou o serviço; que seu irmão prestou os primeiros socorros; que ligaram para o SAMU.

Após a instrução, verifico que a imputação contida na denúncia não foi comprovada por prova clara e inquestionável.
A informante Maria das Neves, mãe do réu, disse que presenciou os fatos e afirmou que o réu não empurrou a vítima, tendo esta caído porque se desequilibrou na escada em razão do seu estado de embriaguez. O informante Vanilson, irmão do réu, também afirmou que estava no local dos fatos e assegurou que a vítima se desequilibrou na escada. Já os informantes Paulo e Josilene, amigo do réu e irmã da vítima, respectivamente, afirmaram que não presenciaram o momento em que a vítima caiu da escada, mas que ela lhes disse que o acusado a teria empurrado. Este, por sua vez, negou ter agredido a vítima, disse que ela se desequilibrou na escada enquanto conversavam.

Por fim, a vítima não foi ouvida em Juízo para esclarecer os fatos narrados na denúncia e suas circunstâncias, uma vez que nenhum dos dois informantes a quem ela disse ter sido empurrada pelo réu presenciou o momento em que caiu. Assim, não restou apurada a prática de qualquer agressão física contra ela, bem como não é possível assegurar que a lesão corporal sofrida foi realmente decorrente de conduta dolosa ou culposa do réu.

Em síntese, não existe em desfavor do réu prova suficiente para a condenação, motivo pelo qual se aplica o princípio do in dubio pro reo.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL por ausência de provas para a condenação, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, por consequência, ABSOLVO VALDEILSON DE SOUZA FERREIRA, já qualificado nos autos, da prática do crime tipificado no art. 129, § 9°, do código Penal.” (ID 20707379, grifos nossos)

Com efeito, à luz da instrução processual, revela-se frágil e a comprovação da autoria delitiva imputada ao acusado. A prova judicializada, composta por relatos de testemunhas presenciais e informantes próximos, é uníssona em destacar a inexistência de agressão direta por parte do réu, ressaltando que a queda da vítima decorreu de seu estado evidente de embriaguez.

A ausência de testemunho da vítima em juízo, impede a formação de um juízo de certeza sobre a dinâmica dos fatos. Assim, não havendo prova robusta e segura quanto à autoria dolosa ou mesmo culposa da lesão corporal, impõe-se a manutenção do decreto absolutório, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, como medida que se impõe diante do
déficit
probatório.

Nesse contexto, “é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas quanto à autoria e dolo do apelante são frágeis e indiretas, insuficientes a autorizar a condenação criminal pelo delito de lesões corporais no âmbito doméstico/familiar (TJMG,
ApCrim. 10637160067566001
, Rel. José Luiz de Moura Faleiros - Juiz Convocado, 8ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020).

Em complemento, incide a diretriz jurisprudencial segundo o qual “não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)”, sendo certo que, “não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos.” (STJ
,
AgRg no AREsp n 1958274/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022)

Neste cenário, apesar da versão apresentada pela vítima, somente em fase inquisitorial, o magistrado sentenciante como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, conferiu maior relevância ao restante das provas colhidas, concluindo pela inexistência de elementos de convicção para a condenação do réu por insuficiência probatória.

Desta feita, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, torna-se imperativo manter a absolvição do réu, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, diante das razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025